Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-73.2019.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo STJ – "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo STJ – "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" – Adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000550-73.2019.8.26.0240, da Comarca de Iepê, em que é apelante MARIA
GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
2
VOTO N° 28409
APELAÇÃO CÍVEL No 1000550-73.2019.8.26.0240
COMARCA: IEPÊ
APELANTE: MARIA GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICIPALIDADE
DE IEPÊ
Juiz(a) de Primeira Instância: Dr(a). Vandickson Soares Emidio
APELAÇÃO CÍVEL Obrigação de fazer Fornecimento de
medicamento não padronizado pelo SUS Aplicação do REsp
1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) Tese fixada pelo STJ “A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade
ou
necessidade
do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento” Adequação
aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
Tema 106 Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido
liminar interposta por MARIA GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da Municipalidade de Iepê, com o
intuito de obter o fornecimento, de forma contínua, do medicamento
Bevacizumabe 700mg, em razão de ter sido diagnosticado com Neoplasia
Maligna do encéfalo (CID C71).
A gratuidade da justiça e o pedido liminar foram
deferidos às fls. 38/41.
A sentença de fls. 215/216 julgou improcedente o
pedido da autora, revogando a tutela provisória previamente deferida, e julgou
extinto o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
3
Código de Processo Civil. Entendeu o Magistrado de Primeiro Grau que não foi
demonstrado pela autora a coexistência das condições mencionadas no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, a fim de que o Poder Público forneça
medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde
SUS.
Condenou, ainda, a autora no pagamento de custas e despesas processuais e
honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.
A autora interpôs recurso de apelação às fls.
222/229 alegando, em síntese, que o medicamento pleiteado possui registro
junto a ANVISA e, apesar de não conter em sua bula a indicação para este
determinado tipo de câncer, há muito tempo os médicos já o indicam para
esse tratamento, não apenas para a enfermidade que acomete a apelante,
mas para outros diversos tipos de canceres que não constam em sua bula.
Menciona que ao analisar a jurisprudência da 3a e 5a
Tuma do Tribunal Regional Federal, vê-se que o simples fato de o
medicamento não possuir em sua bula, a prescrição específica para o
tratamento da enfermidade que acomete a apelante, não deve tão somente
ser levado em consideração para o fornecimento do medicamento.
Salienta que o direito à saúde se insere na órbita dos
direitos sociais constitucionais garantidos, nos termos do artigo 6o da
Constituição Federal, tratando-se de um direito público subjetivo, uma
prerrogativa jurídica indisponível assegurada a todos os cidadãos, devendo os
Órgãos Públicos garantir sua eficácia. Observa que o direito à saúde é um
direito fundamental e, dessa forma, norma de autoaplicabilidade, de caráter
imperativo e inviolável.
Ressalta que, elevando ainda mais a importância e a
inviolabilidade desse direito, a Constituição do Estado de São Paulo não o
esqueceu (artigos 219 e 223), bem como recebeu tratamento específico e
regulador da Lei 8080/90, com destaque aos seus artigos 2o, 5o, 6o e 7o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
4
Aduz que o direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também abrange todo o tratamento médico, bem
como medicamentos e acessórios para a realização de cirurgias ou melhora da
saúde do paciente. Acrescenta que é inadmissível, em um Estado Democrático
de Direito o condicionamento do fornecimento de produtos como o pretendido
às pessoas com doenças graves, ao cumprimento de etapa burocrática de
inclusão em protocolos médicos ou outras listas congêneres, bem como a sua
disponibilidade para distribuição somente após estarem padronizados.
Requer a concessão dos efeitos da tutela antecipada,
na sua forma de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, se
mostrando estritamente necessária e de rigor, haja vista que estão presentes
todos os requisitos norteadores para o seu estabelecimento, quais sejam,
“probabilidade do direito” e “perigo de dano ou o risco ao resultado útil dos
processos”, devidamente comprovados. Observa que a própria médica
oncologista, responsável pelo tratamento da requerente prescreveu o
medicamento pleiteados, tendo a autora se submetido a quatro cirurgias e
várias sessões de quimioterapia, radioterapia e radiocirurgia, e não houve
melhora em seu estado, possuído como única chance de preservar sua saúde
o uso do medicamento Bevacizumabe, havendo risco de danos irreversíveis à
saúde da requerente, caso não seja fornecido o medicamento.
Recurso tempestivo e isento de preparo, respondido
às fls. 244/249 pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e ora recebido
em seus regulares efeitos. A Municipalidade de Iepê não apresentou
contrarrazões de apelação (fls. 250).
É o relatório.
A parte recorrida alega que foi diagnosticada com
Neoplasia Maligna do encéfalo (CID C71), conforme relatórios médicos de fls.
20, 22, 23/25 e 234, razão pela qual necessita fazer uso do medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
5
Bevacizumabe 700mg.
Inicialmente, tem-se que o direito à saúde foi
expressamente contemplado no artigo 196 da Constituição Federal:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
A propósito do tema, o C. Supremo Tribunal Federal,
ao interpretar os artigos 5o, caput, e 196 da Constituição Federal, consagrou o
direito à saúde como consequência indissociável do direito à vida, assegurando-
o a todas as pessoas, como se infere do julgamento do ARE 685.230/MS.
O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os
medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos
cidadãos, garantindo, dessa forma, o atendimento ao mandamento constitucional.
Além disso, é certo que esta responsabilidade é do
Estado como um todo, por inteiro, sendo certo que o ente federativo não pode
pretender transferir a responsabilidade pela aquisição e entrega do
medicamento a outro.
A competência comum dos entes da federação em
relação à saúde está prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal,
de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente
responsáveis pela saúde.
Ademais, o mandamento insculpido no artigo 196 da
Constituição Federal não faz qualquer distinção entre União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, não competindo a atos administrativos inferiores, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
6
portarias, a repartição da obrigação de fornecimento de medicamento.
Perante a população, tanto a União, como o Estado
ou o Município são obrigados a atender ao comando constitucional. Nesse
sentido decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão
geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado
aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto
por
qualquer
um
deles,
isoladamente,
ou
conjuntamente.” (RE 855178 RG/SE, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015)
No entanto, o fornecimento de fármacos não é
discricionário, possuindo suas diretrizes na legislação vigente, com destaque à
Lei Federal no 8.080/1990, que criou e regulamentou o Sistema Único de
Saúde (SUS).
Além disso, é certo que o caso sob análise foi
distribuído em data posterior à 04/05/2018, de forma que se aplica o
entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), nos termos da modulação de efeitos:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe
a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos
efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927,
inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir da conclusão do presente julgamento.” (trecho do acórdão publicado no DJe de
04/05/2018, g.n.).
O Tema 106 do C. STJ trata dos requisitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
7
devem ser verificados casuisticamente para determinar a obrigatoriedade do
poder público em fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS, e restou assim ementado:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta
do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ),
é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID
440.1),
necessitando
fazer
uso
contínuo
de
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e
optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A
Corte de origem entendeu que foi devidamente
demonstrada a necessidade da ora recorrida em
receber
a
medicação
pleiteada,
bem
como
a
ausência de condições financeiras para aquisição
dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a
assistência farmacêutica estatal apenas pode ser
prestada
por
intermédio
da
entrega
de
medicamentos prescritos em conformidade com os
Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na
hipótese
de
inexistência
de
protocolo,
com
o
fornecimento de medicamentos constantes em listas
editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente,
pede que seja reconhecida a possibilidade de
substituição do medicamento pleiteado por outros já
padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento,
previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n.
8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
8
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art.
1.036 do CPC/2015.”
Assim, é imperioso verificar a conformidade da r.
sentença recorrida com a jurisprudência consolidada pelo C. STJ quando do
julgamento do REsp 1.657.156/RJ, que fixou requisitos cumulativos para o
fornecimento, por parte do poder público, de medicamentos e insumos não
incorporados em atos normativos do SUS.
Cumpre destacar que a decisão do C. STJ restringe-
se à obrigatoriedade do Poder Público ao fornecimento de medicamentos e
produtos não incorporados pelo SUS, assim como definidos pelo artigo 19-M,
I, da Lei no 8.080/1990, não se aplicando, portanto, à oferta de
procedimentos terapêuticos, delineados no inciso II do referido artigo.
O primeiro requisito demanda a demonstração da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento da
moléstia da parte autora, por meio de laudo médico circunstanciado e
fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente,
independente de pertencer à rede pública ou particular.
Os laudos acostados às fl. 20, 22, 23/25 e 234 dos
autos, assinados por médico devidamente habilitado (Dra. Camila Bettoni
Molina CRM 149.179), atesta que a autora apresenta o diagnóstico de tumor
cerebral
GBM, EC IV, CID C71, tendo realizado quimioterapia com
Temozolamida apresentando progressão de doença cerebral, sendo então
realizado quimioterapia com esquema com esquema Irinotecano e
Bevacizumabe como segunda com boa resposta clínica-motora e neurológica,
devendo permanece r em uso da mesma, por tempo indeterminado, até
progressão de doença. A existência do referido laudo médico é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
9
que se considere demonstrada a necessidade dos fármacos no tratamento da
autora.
O segundo requisito consiste na comprovação da
hipossuficiência da parte autora que requer o medicamento, bem como na
incapacidade de o paciente arcar com os custos do fármaco prescrito.
No caso dos autos, a autora é assistida por
procurador com convênio Defensoria Pública/OAB-SP, ficando presumida a
hipossuficiência, inclusive quanto à aquisição do medicamento prescrito, sendo
certo que este requisito foi devidamente atendido.
Note-se que não se exige a comprovação de pobreza
ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade da
parte autora em arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento
prescrito, o que a parte autora logrou êxito em demonstrar.
Por fim, o terceiro requisito a ser considerado é que
o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), anotando-se que, no presente caso, este
requisito foi devidamente atendido.
Esta exigência decorre de imposição legal, tendo em
vista o disposto no artigo 19-T, inciso II, da Lei no 8.080/1990, que veda o
fornecimento de medicamento ou produto sem registro neste órgão.
Assim, com base nos documentos e informações
acostados aos autos, faz jus a parte autora ao fornecimento do medicamentos
pleiteado na inicial, ante a adequação aos requisitos delineados pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, no julgamento do REsp
1.657.156/RJ, de forma que deve ser reformada a r. sentença a quo.
Ante a inversão do julgado, condeno as rés,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-73.2019.8.26.0240 -Voto no 28409
10
solidariamente, no pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso e julgo
procedente a ação, a fim de que as rés forneçam à autora o medicamento
indicado na inicial.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da apresentação de referidos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora